Tribunal: TJES
Processo: 0012315-04.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012315-04.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUAN SINFRONI NERYS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012315-04.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUAN SINFRONI NERYS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO MOULIN MAGALHAES - ES13227-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Presentes a materialidade e autoria de conduta materialmente típica, ilícita e culpável não há que se falar em absolvição. 2. Recurso desprovido.

7 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012315-04.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUAN SINFRONI NERYS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO MOULIN MAGALHAES - ES13227-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

“(...) no dia 13 de outubro de 2018, na Rua João Luiz Campos Jesus, bairro Aeroporto, nesta cidade, o Denunciado foi flagrado trazendo consigo a substância entorpecente conhecida como "maconha", corn o fim de comercializá-la, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fl.16 e Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fi. 17.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento motorizado no bairro citado a fim de coibir a prática do crime de tráfico de drogas, quando avistaram o Denunciado que, ao notar a presença da guarnição, empreendeu em fuga em direção ao campo de futebol "Santos Drummond".

Neste instante, foi iniciado o seu acompanhamento, ocasião em que os agentes da lei visualizaram o Denunciado dispensado uma sacola transparente em meio a uma vegetação, sendo imediatamente recolhida e realizada a abordagem.

Durante a busca pessoal foi encontrada no bolso do denunciado a quantia de R$298,00 (duzentos e noventa e oito reais) em dinheiro e verificado que na sacola recolhida havia 14 (quatorze) buchas de "maconha"(...).

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa o Magistrado sentenciante julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Conforme relatado, a defesa sustenta que inexistem provas suficientes acerca da autoria do apelante, razão pela qual pugna por sua absolvição.

Entretanto, verifico que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas através do auto de apreensão (fl. 16 do IP) e auto de constatação de substância entorpecente (fl. 17), os quais atestaram a apreensão de 14 buchas de “maconha” além de R$298,00 (duzentos e noventa e oito reais) em espécie.

Somados a isso, os depoimentos prestados durante a instrução criminal (mídia fl. 28) comprovam de maneira inquestionável a autoria delitiva.

Os PM/ES Denis Santos Vieira e Dievan Machado Miranda, presentes no momento da abordagem do apelante, ratificaram os depoimentos prestados em sede policial no sentido de que estavam em patrulhamento pelo bairro Aeroporto quando, ao transitarem na rua João Luis Campos de Jesus conhecida por local de intenso tráfico, avistaram o apelante que imediatamente empreendeu fuga ao perceber a presença dos policiais.

Informaram que durante a perseguição visualizaram o recorrente dispensando uma sacola transparente em local de baixa vegetação e que a guarnição imediatamente recolheu o material, que continha 14 quatorze buchas de material que posteriormente foi identificado como “maconha”.

Destaco que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Dessa forma não merece prosperar o argumento de que nenhum entorpecente ilícito foi encontrado em poder do apelante.

Cumpre salientar que a análise do elemento subjetivo que ora se discute é irrelevante para a tipificação do delito apurado, eis que já se consolidou na jurisprudência dos tribunais que não é necessária a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos "transportar" e "trazer consigo”, do que se conclui ter incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

7 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.